Tribunal: TJDFT
Processo: 0737886-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737886-54.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CICERO HIRAM PACHECO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO INDEVIDA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO DE MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADO POR PERITO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DE ABATIMENTOS DECORRENTES LEI FEDERAL No 8.088/90 E DO PROAGRO POR DOCUMENTOS E POR PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEDUÇÃO NA CONTA DE LIQUIDAÇÃO POR FALTA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXCESSO MANIFESTO NA APURAÇÃO. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de liquidação de sentença em que a apuração de eventual valor devido exige verificação do valor do débito pendente de pagamento em março de 1990, com relação a cada uma das cédulas de crédito rural mantidas entre as partes no período, para verificar o montante que teria recebido eventual correção monetária indevida, de acordo com os parâmetros dispostos na sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.085514-1. 1.1. Essa apuração demanda apuração do número de parcelas amortizadas e pendentes de amortização em cada contrato, além de ser necessário verificar o valor pelo qual houve a quitação efetiva da dívida rural, com recursos do mutuário. 1.2. Nesse sentido, foram acolhidos embargos de declaração pelo STJ na ação civil pública originária, ressalvando especificamente que o direito de indenização deveria ser apurado de acordo com os valores efetivamente pagos pelo mutuário, mediante abatimento proporcional de eventuais deduções concedidas sobre a dívida rural. 2. No caso dos autos, o laudo pericial e os extratos das operações de crédito rural apresentados pelo banco recorrente demonstram que foram expressivos os abatimentos da Lei Federal no 8.088/90 e do PROAGRO, de modo que a não observância desses descontos pode acarretar grave excesso de execução. 2.1. Deve ser retificada a perícia judicial no caso concreto, a fim de que passe a levar em consideração o montante da dívida rural que foi efetivamente pago com recursos do mutuário, promovendo-se o abatimento proporcional das deduções constatadas. 3. Ainda não encerrada a fase de liquidação de sentença e sendo manifesto o excesso na conta de liquidação, por evidente erro de apuração, provocado por falha de prestação jurisdicional em primeiro grau de jurisdição e ineficiência da defesa técnica da parte devedora, a determinação de retificação dos cálculos não concentra óbice na preclusão, por envolver matéria de ordem pública, em face da necessidade de se preservar o comando contido na sentença coletiva em liquidação e a própria prestação de justiça ao caso concreto. 4. Agravo de instrumento provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 7o, 503, 505 e 507, todos do Código de Processo Civil, afirmando que diante da preclusão da matéria, por já ter sido objeto de recurso anterior inadmitido, inviável o conhecimento das matérias atinentes à metodologia de cálculo, sob pena de afronta às referidas normas. Assevera que a discussão travada nos autos envolve direito disponível e que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, e destaca que o conhecimento de ofício de matéria relativa aos critérios de cálculo ofende o princípio da paridade de tratamento das partes, exigida pelo artigo 7°do CPC. Pede seja restabelecida a decisão proferida pelo MM Juiz a quo que havia homologado os cálculos periciais. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 7o, 503, 505 e 507, todos do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Verifica-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Veja-se, também, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028